Tribunal: TJMT
Processo: 0017129-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017129-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[P. A. FELICIANO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 13.987.115/0001-63 (APELADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRAZO PARA FORMULAR OPÇÃO – OBEDECIDO –
PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1o, DA PORTARIA 238/2014/SEFAZ
- RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
– SENTENÇA
RATIFICADA
.

1. Ocorrendo o protocolo do Alvará da Prefeitura dentro do prazo estabelecido no art. 1o, da Portaria no 238/2014-CONFAZ, não há motivos para o indeferimento ao enquadramento do Simples Nacional, uma vez que cumprido os requisitos necessários.

2. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jorge Iafelici dos Santos
, que nos autos do Mandado de Segurança no 0017129-87.2015.811.0041, impetrado por
P. A. FELICIANO DA SILVA - ME
,
concedeu a segurança vindicada, para determinar a suspensão da decisão administrativa que suspendeu a inscrição do impetrante do Simples Nacional.

Em suas razões recursais, o ente estadual relata que a Lei Complementar no 123/06, que instituiu o regime especial unificado de arrecadação de impostos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte – Simples Nacional, prevê, no artigo 33, que compete à Secretaria de Fazenda Estadual a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional, bem como, verificar a ocorrência das hipóteses de exclusão, previstas no art. 29.

Defende que o ato questionado encontra-se revestido de estrita legalidade, posto que, enquanto não sanada a irregularidade a decisão quanto a exclusão da impetrante do Simples se impõe por conta da legislação de regência.

Expõe que a parte Apelada deixou transcorrer o prazo legal para apresentar recurso administrativo, tendo se socorrido do remédio mandamental, contudo, sem direito líquido e certo a ser amparado, posto que a atuação da administração pública observou os ditames legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança almejada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 7129202 – pág. 07]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada. [id. 7317175]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo a quo, que
concedeu a segurança vindicada, para determinar a suspensão da decisão administrativa que suspendeu a inscrição do impetrante do Simples Nacional
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
P. A. FELICIANO DOS SANTOS - ME
impetrou, em
14/04/2015
, o
Mandado de Segurança
no 17129-87.2015.811.0041 (cód. 986898) contra ato do
GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS – GCAD/SIOR
, visando a suspensão da decisão da autoridade coatora que o suspendeu do Simples Nacional, bem como a sua inclusão no regime especial de tributação do Simples Nacional, com efeito retroativo a 30/01/2015
.

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de apelação e reexame necessário de sentença.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Com efeito, consta dos autos que a parte Impetrante P.A. Feliciano dos Santos – ME, foi excluída do regime especial do Simples Nacional em razão da alegação de não ter apresentado Alvará de Licença da Prefeitura Municipal, dentro do Prazo Legal.

Sobre a questão, a Portaria no 238/2014-SEFAZ, em seu artigo 1o, estabelece o prazo limite para sanar as pendências dos optantes ao Simples Nacional, senão vejamos:

Art. 1° Os contribuintes mato-grossenses que,
até o dia 30 de janeiro de 2015
, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na
Lei Complementar Federal n° 123
, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não saneadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições – Simples Nacional.

Nesse diapasão, verifica-se que a parte Impetrante, no dia 30/01/2015, protocolou junto a SEFAZ o Alvará de Licença da Prefeitura (E-PROCECESS no 5013379/2015), o qual foi emitido na mesma data, conforme se denota dos documentos acostado em id. 7129123 – pág. 06 e 08.

Logo, não há se falar que os documentos apresentados foram protocolados fora do prazo legal, a teor da Portaria no 238/2014-SEFAZ.

Ainda que não fosse esse o entendimento, oportuno consignar que a suposta apresentação do alvará fora do prazo limite previsto na Portaria no 238/2014-SEFAZ configura mera pendencia cadastral, não estando delineada entre as causas enumeradas pela Portaria como impeditivas ao ingresso no Sistema Simplificado Nacional,
in verbis
:

Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria,
considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas
:

I – apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais";

II – apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades.

III – estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, em qualquer período, limitado ao prazo decadencial;

IV – exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006;

V – apresentar débito encaminhado a Procuradoria Geral do Estado – PGE, pendente de regularização, independentemente da consulta prevista no disposto no inciso I deste artigo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. PENDÊNCIA CADASTRAL. POSSIBILIDADE.
A existência de pendência de natureza cadastral, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade de inclusão no Simples Nacional
, visto que a restrição se limitaria à existência de débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa.

(TRF-4 - APL: 50067408920194047107 RS 5006740-89.2019.4.04.7107, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEGUNDA TURMA) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. PENDÊNCIA CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
A existência de pendência de natureza cadastral (inexistência de alvará), por si só, não é capaz de afastar a possibilidade de inclusão no Simples Nacional
, visto que a restrição se limitaria a existência de débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa.

(TRF-4 - AC: 50018719820194047102 RS 5001871-98.2019.4.04.7102, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 25/03/2020, SEGUNDA TURMA)

Partindo dessas premissas, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em reexame necessário
RATIFICO A SENTENÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021